Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-12.2021.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006152-12.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO JUNIOR BONATTO - CPF: 059.248.469-62 (RECORRENTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEIS DA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sustenta o embargante a ocorrência de
omissão
no julgado, ao argumento de que deixou de analisar tese essencial ao deslinde da causa, isto é, a alegação de que a Concessionária não poderia ser responsabilizada a indenizar a parte recorrida no montante total pleiteado, notadamente porque, além de não restar comprovado a inutilização da roda, ficou evidente nos autos que uma das rodas fora danificada pelo próprio embargado, razão pela qual, requer a redução do valor indenizatório para a quantia de R$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais).

De outro lado, argumenta a necessidade de
retificação
do termo inicial de incidência da correção monetária a partir da data da distribuição da demanda, ante a ausência de comprovação do efetivo desembolso.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 130985175, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Pois bem. No caso, por unanimidade, foi conhecido do recurso interposto pela reclamada e
negado provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida
, pois, conforme consignado na decisão embargada, restou
“devidamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pelo autor, conforme documentos anexados à inicial (id. 125281704 a 125281706), acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição ao reclamante do valor de R$ 26.008,52 (vinte e seis mil oito reais e cinquenta e dois centavos)”.

Urge salientar que, embora o embargante insista na tese de que uma das rodas fora danificada pelo próprio embargado, vê-se que não juntou aos autos qualquer documento capaz de confirmar sua alegação, notadamente porque o
print
a que faz menção (id. 125281719 - Pág. 9) não tem o condão de demonstrar o alegado.

Isso porque, tal documento não ilide, de pronto, a pretensão do embargado, visto que em momento algum sequer foi juntado a integralidade do referido documento, bem como não há provas de que as informações sejam referentes ao caso em apreço.

Além disso, o documento firmado pela Saga Comércio de Pneus LTDA é expresso ao afirmar que
“não há possibilidade de conserto, sendo estes itens
(dois pneus dianteiros e a roda dianteira esquerda)
irrecuperáveis”
(id. 125281701).

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em consonância com a Súmula 43/STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Consigno, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Neste sentido, dispõe o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022